Tribunal: TJMT
Processo: 1076008-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076008-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALTIERS ALVES DE DEUS - CPF: 690.720.511-49 (RECORRIDO), MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA - CPF: 318.045.601-97 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. MINORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

O Recorrido ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, aduzindo ter esquecido sua bolsa térmica de trabalho no interior de um veículo utilizado por meio da plataforma da Recorrente após um acidente, e que não obteve suporte adequado da empresa para reaver o objeto. A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares arguidas e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com juros e correção monetária conforme especificado, afastando os danos materiais
.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, pleiteando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, a inexistência de falha na prestação de serviços, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, a ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora
l
.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a alegada ilegitimidade passiva da Recorrente; (
ii
) a existência de falha na prestação do serviço de suporte ao consumidor pela plataforma digital; (
iii
) a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
; e (
iv
) a caracterização do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade passiva da Recorrente não se sustenta, porquanto a UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., apesar de se qualificar como mera provedora de aplicações de internet, organiza, controla e lucra com a relação de consumo estabelecida por meio de sua plataforma digital. A essência do seu modelo de negócio transcende a simples disponibilização de um aplicativo, integrando-se de forma indissociável à prestação do serviço de transporte e aos serviços de suporte inerentes a essa atividade, formando um ecossistema que vincula o consumidor à plataforma e ao motorista. Dessa maneira, a Recorrente assume responsabilidade solidária pelos serviços prestados dentro
de seu ambiente digital, nos termos da legislação consumerista aplicável à cadeia de consumo.

Não prospera a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor. Conquanto o ato inicial do esquecimento do bem seja imputável ao Recorrido, a responsabilidade da Recorrente exsurge da insuficiência de seu suporte e das respostas meramente protocolares oferecidas para a recuperação do objeto. A plataforma detém os meios para facilitar a comunicação eficiente entre o usuário e o motorista parceiro e não se exime de sua responsabilidade ao se limitar a formalidades que não conduzem à resolução do problema do consumidor, especialmente em um contexto de vulnerabilidade como o de um item esquecido. A falha no atendimento e na assistência efetiva, que dificultou a recuperação do item, configura violação do dever de boa-fé objetiva e de segurança, sendo causa para a responsabilização.

O dano moral é configurado pela angústia e pelo transtorno experimentados pelo consumidor diante da falha no suporte da plataforma. Embora o esquecimento da bolsa térmica possa ser atribuído a um descuido inicial do Recorrido, a subsequente ineficácia da Recorrente em oferecer um canal de comunicação e um apoio que resultasse na efetiva recuperação do bem agravou o abalo emocional, extrapolando o mero dissabor.

N
o
que tange ao
quantum
indenizatório, sopesados os elementos do caso, observa-se que o Recorrido contribuiu para a ocorrência do evento danoso ao esquecer seu pertence no veículo. Entretanto, a conduta da Recorrente de se limitar a respostas protocolares e orientações insuficientes para a recuperação do bem demonstra uma falha que merece reparação. Assim, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ponderando a contribuição de ambas as partes, a indenização por dano moral, inicialmente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se excessiva e deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que melhor se harmoniza com as peculiaridades da situação, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o Colegiado, por unanimidade, conhece do recurso inominado e, no mérito, concede-lhe parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau unicamente no que tange ao
quantum
indenizatório por dano moral, fixando-o em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se
incólume
os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: "1. A plataforma de intermediação de transporte por aplicativo detém responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço de suporte ao consumidor, caracterizada pela oferta de respostas protocolares e orientações insuficientes para a
recuperação de objetos esquecidos no veículo. 2. A condenação por danos morais, embora justificada pela falha no suporte da plataforma, deve ser minorada em face da contribuição do consumidor para o evento danoso, decorrente do esquecimento do pertence pessoal no interior do veículo, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, Artigos 2o, 3o, 14.

Código de Processo Civil, Artigo 373.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ALTIERS ALVES DE DEUS.

Na peça inicial, o Recorrido narrou que, em 11 de outubro de 2025, após um acidente, solicitou uma corrida por meio da plataforma Uber para retornar à sua residência. Em razão de seu estado físico e emocional, esqueceu sua bolsa térmica de trabalho no interior do veículo conduzido por um motorista parceiro da Recorrente. Ao constatar o extravio do objeto, o Recorrido buscou o suporte da empresa, que, segundo sua alegação, se limitou a oferecer informações genéricas e não forneceu solução concreta para a recuperação do bem, mesmo após diversas tentativas e abertura de múltiplos protocolos de atendimento. Em decorrência dessa falha no serviço, o Recorrido alegou ter sido impossibilitado de trabalhar por três dias e ter sofrido prejuízos financeiros e abalo emocional, pleiteando a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em valores a serem arbitrados pelo juízo
.

A Recorrente, em sua contestação, arguiu preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, além de impugnar o valor da causa. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, imputando o esquecimento do objeto à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sustentou que não haveria prova mínima do extravio do item ou de sua apropriação pelo motorista. Asseverou ter prestado o suporte possível, notificando o motorista e compartilhando contatos, conforme suas normas internas, e que não possuiria o dever de guarda de bens pessoais. Impugnou os pedidos de danos materiais por ausência de comprovação de valor da bolsa ou de prejuízo efetivo. Quanto aos danos morais, argumentou a inexistência de ato ilícito ou abalo relevante, caracterizando, no máximo, mero aborrecimento, e ainda apontou a culpa concorrente ou exclusiva do autor. Por fim, requereu a improcedência da ação
.

A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa, bem como a de ilegitimidade passiva, reconhecendo o papel da Uber como intermediadora direta da relação de consumo e sua responsabilidade pelo suporte adequado ao usuário. No mérito, o juízo
a quo
caracterizou a relação como de consumo, invertendo o ônus da prova. Considerou que a Recorrente, ao ser notificada sobre o extravio, limitou-se a respostas protocolares e orientações insuficientes, sem oferecer solução concreta para a recuperação do bem, configurando falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança e boa-fé objetiva. Concluiu pela existência de dano moral em razão do transtorno e angústia causados pela ineficiência do suporte, que dificultou a restituição do objeto de uso pessoal e essencial de trabalho. Fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com aplicação da taxa SELIC a partir da citação. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos materiais por ausência de comprovação documental suficiente do valor do bem
.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado. Preliminarmente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, fundamentando a necessidade de evitar dano irreparável em caso de eventual pagamento imediato e posterior reforma do julgado. No mérito, reiterou a tese de ilegitimidade passiva, alegando ser mera provedora de tecnologia e que o motorista seria autônomo e o único responsável pelo objeto esquecido, defendendo a aplicação do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) e afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor para essa situação específica. Subsidiariamente, alegou a inexistência de falha na prestação dos seus serviços, argumentando ter prestado toda a assistência necessária ao compartilhar o contato do motorista e notificá-lo, imputando a responsabilidade pelo esquecimento do bem ao próprio Recorrido ou a terceiro, configurando culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
. Sustentou, ainda, que não haveria comprovação de que o Recorrido portava o bem antes da viagem ou de que o motorista tenha se apropriado dele, e que a guarda dos pertences é responsabilidade do usuário. Em relação aos danos morais, requereu o afastamento da condenação ou, alternativamente, sua redução, em face da culpa concorrente do Recorrido, com fundamento no artigo 945 do Código Civil, e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Colegas,

Conforme o relatório detalhadamente exposto, a controvérsia posta à apreciação desta Egrégia Turma Recursal gravita em torno da responsabilidade da plataforma de transporte por aplicativo, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., em face do alegado extravio de uma bolsa térmica pertencente ao Recorrido, ALTIERS ALVES DE DEUS, no interior de um veículo durante uma corrida intermediada pelo aplicativo, e da falha no suporte oferecido para a recuperação do objeto, com as consequências daí advindas no que concerne aos danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade da Recorrente e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado, que busca a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros de mora.

Inicialmente, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado, observa-se que, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. A concessão do efeito suspensivo constitui medida excepcional e depende de circunstâncias específicas que justifiquem o afastamento da regra legal. No caso concreto, não se vislumbram elementos que autorizem tal providência, razão pela qual o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo.

Passando à análise das preliminares de mérito reiteradas pela Recorrente, aborda-se a arguição de ilegitimidade passiva. A Recorrente sustenta ser mera provedora de tecnologia, responsável apenas pela intermediação entre usuários e motoristas parceiros, estes últimos atuando de forma autônoma e independente, sem qualquer vínculo empregatício ou de subordinação com a plataforma. Alega que sua responsabilidade se restringe a eventuais falhas tecnológicas do aplicativo e que a questão narrada na inicial decorre exclusivamente do serviço prestado pelo motorista, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para essa circunstância.

No entanto, a presente tese da Recorrente não merece acolhimento. A dinâmica contemporânea das relações de consumo mediadas por plataformas digitais, embora
complexa
em sua estrutura, não descaracteriza a responsabilidade da empresa que organiza, controla e lucra com a prestação de serviços inseridos em seu ecossistema. A Uber não se limita a fornecer um
software
; ela estrutura, gerencia e viabiliza a interação entre os usuários e os motoristas, estabelecendo regras de conduta, parâmetros de qualidade e mecanismos de pagamento. O serviço de transporte, embora executado por motoristas autônomos, é inerente à atividade-fim da plataforma e dela não pode ser dissociado para fins de responsabilização consumerista. O consumidor busca a Uber para um serviço de transporte, e não apenas para um aplicativo. A relação estabelecida
configura uma cadeia de fornecimento de serviços, na qual a Recorrente se insere como parte integrante e beneficiária. Assim, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, que definem, respectivamente, consumidor e fornecedor, e do artigo 14 do mesmo diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à prestação dos serviços, é inegável a legitimidade passiva da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. por falhas ocorridas dentro do contexto de sua operação, incluindo a atuação de seus parceiros e o suporte aos usuários. A plataforma exerce controle substancial sobre a prestação do serviço, desde a seleção dos motoristas até a avaliação da corrida, e aufere proveito econômico de cada transação, assumindo, assim, os riscos inerentes a essa atividade. Por essas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Adentrando ao mérito do recurso, a Recorrente investe contra a condenação por danos morais, alegando inexistência de falha na prestação de seus serviços, ausência de ato ilícito e, alternativamente, culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Sustenta que o esquecimento da bolsa térmica decorreu de ato exclusivo do Recorrido, que não zelou pela guarda de seus pertences pessoais, e que a Uber teria prestado a assistência necessária ao notificar o motorista e compartilhar o contato do usuário
.
Afirma que sua função é de mera intermediação e que não possui encargo de guarda e supervisão de objetos.

Embora o esquecimento de um pertence pessoal no interior de um veículo seja, em sua origem, um ato de descuido do próprio usuário, a responsabilidade do fornecedor de serviços em uma relação de consumo, especialmente em plataformas que se propõem a facilitar a vida do consumidor, estende-se ao suporte e à assistência em situações adversas que surgem no decorrer ou em decorrência do serviço prestado. A empresa que organiza uma rede de transporte, por meio de um aplicativo, e obtém lucros com isso, não pode se eximir de responsabilidade quando o consumidor necessita de auxílio para reaver um objeto perdido durante uma corrida intermediada por sua plataforma.

Neste ponto, a prova dos autos revela que, após o extravio da bolsa térmica, o Recorrido buscou o atendimento da Uber, mas as respostas obtidas foram meramente protocolares e as orientações, insuficientes para a solução concreta do problema. A Recorrente se limitou a informar que tentaria contato com o motorista e a compartilhar o número de telefone do Recorrido com o parceiro. Contudo, essa conduta, por si só, não configura um suporte efetivo e satisfatório, mas sim uma ação formal que, na prática, não garantiu a recuperação do item. Em um cenário de falha na prestação de serviço, não basta ao fornecedor realizar atos burocráticos; é imperativo que ofereça soluções eficazes e que demonstre um empenho real na resolução do problema do consumidor, que se encontra
em situação de vulnerabilidade. A ausência de um mecanismo robusto e resolutivo para a recuperação de objetos esquecidos, somada à natureza genérica e pouco produtiva das respostas, traduz-se em falha na prestação do serviço de suporte ao consumidor.

Dessa forma, afasto a tese de culpa exclusiva do consumidor, que, embora tenha contribuído inicialmente para o evento ao esquecer o bem, não teve sua situação agravada por sua própria culpa, mas sim pela ineficiência do suporte oferecido pela Recorrente. A conduta da empresa em se limitar a re
s
postas protocolares e orientações insuficientes para o consumidor, diante de uma situação legítima de vulnerabilidade, configura uma falha na prestação do serviço. Tal omissão no dever de assistência eficaz impede a recuperação do objeto e gera ao consumidor transtornos, angústia e frustração que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, configurando, assim, o dano moral.

Superada a questão da existência do dano moral, a controvérsia remanescente recai sobre o
quantum
indenizatório. A sentença de primeiro grau fixou a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). A Recorrente, subsidiariamente, pleiteia a redução desse valor, sustentando a culpa concorrente do Recorrido, nos termos do artigo 945 do Código Civil
.

Ao arbitrar o valor da indenização por danos morais, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. No presente caso, reconhece-se que o dano moral se configurou pela falha da Recorrente em prover um suporte adequado e eficaz ao Recorrido para a recuperação de seu bem,
gerando-lhe
frustração e angústia. Contudo, não se pode ignorar que o evento inicial que desencadeou toda a problemática foi o esquecimento da bolsa térmica por parte do próprio Recorrido.

A conduta do Recorrido, de fato, contribuiu para a situação que ensejou o desdobramento dos fatos. Embora a Recorrente tenha falhado em seu dever de suporte, a origem do problema não decorreu diretamente de um ato ilícito ou falha primária da plataforma, mas sim de um descuido do usuário que foi, posteriormente, agravado pela deficiência no atendimento. Assim, embora a culpa exclusiva do consumidor seja afastada, a culpa concorrente, entendida como a contribuição do próprio lesado para a ocorrência do dano, merece ser ponderada na fixação do
quantum
indenizatório.

Nesse contexto, para que a indenização cumpra sua função reparatória e pedagógica de forma justa e equilibrada, sem configurar enriquecimento indevido, e considerando-se a contribuição do Recorrido para o evento danoso, entendo que o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixado na origem se mostra um tanto quanto elevado. Em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis a casos análogos, e ponderando a natureza da falha do serviço
,
limitada à ineficácia do suporte para a recuperação do objeto, em vez de uma apropriação ou dano direto causado pela plataforma, reputo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor atende aos objetivos da reparação, adequando-se às circunstâncias do caso concreto. Este valor é suficiente para compensar o Recorrido pelos transtornos e dissabores decorrentes da falta de um atendimento eficaz, ao mesmo tempo em que serve de estímulo à Recorrente para aprimorar seus canais de suporte ao cliente, sem desconsiderar a origem do problema no descuido do próprio consumidor.

Nesse sentido, observando-se os parâmetros usualmente adotados
pelas
Turma
s
Recursa
is
em casos análogos, tem-se reconhecido que, em hipóteses como a de esquecimento de objeto no interior do veículo, nas quais se verifica a contribuição do próprio consumidor para o evento danoso, mostra-se adequada a redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Confira-se:

ESTADO DE MATO GROSSO
.
PODER JUDICIÁRIO
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1045860-84.2024.8.11.0001

RECORRENTE: MARIA GRACIANA DE SOUZA MAMEDES

RECORRIDO:
UBER
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

SÚMULA DE JULGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
UBER
FLASH – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO
OBJETO
AO DESTINATÁRIO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –
OBJETO

DEIXADO
NA RUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXORBITANTE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 406 DO CC - SÚMULA No 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Primeiramente, não há se falar em ilegitimidade passiva, pois a parte recorrente
UBER
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA é objetivamente responsável pelos danos causados pelos motoristas cadastrados em sua plataforma, tendo em vista que
a mesma
aufere lucro com a atividade exercida. Desta feita, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela promovida
UBER
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face da sentença de parcial procedência, a qual a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação dos serviços.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X,
do artigo 5o, da Constituição Federal.

Havendo a comprovação de que a parte promovida utilizou o serviço de “
UBER
FLASH” (entrega de itens), bem como que o motorista cadastrado abandonou os itens na rua, resta caracterizado o dano moral indenizável.

Nesse sentido: “E M E N T A. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. ENTREGA POR APLICATIVO.
UBER
FLASH. PRODUTO NÃO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que o autor era o destinatário da entrega dos produtos. Por se tratar de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre o aplicativo de entrega e entregador no caso de má prestação dos serviços. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se restar comprovado o extravio da mercadoria que deveria ser entregue ao destinatário por meio do aplicativo de entregas
Uber
Flash e ausente solução administrativa, há falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor. Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1073621-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024).”

Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vale mencionar que a Lei no 14.905/2024 (Altera a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre atualização monetária e juros) alterou o artigo 406 do Código Civil para: “Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”. Grifo nossos.

Decisão monocrática, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Destaca-se que pode ser aplicada multa entre um
a
cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Tratando-se de matéria de ordem pública, determino a aplicação do artigo 406 do Código Civil no tocante aos juros e correção monetária.

Sem
custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1045860-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025)
.

Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros de mora, a sentença fixou a incidência a partir da citação, em consonância com o artigo 405 do Código Civil. A Recorrente pugna para que os juros de mora sofram incidência somente após a publicação da sentença, com base no entendimento de que se trata de verba por arbitramento. Contudo, a orientação consolidada para o dano moral em responsabilidade contratual é a incidência de juros de mora desde a citação, ao passo que em responsabilidade extracontratual, é a partir do evento danoso ou do arbitramento. No presente caso, a responsabilidade da Recorrente decorre de falha na prestação de serviço em uma relação de consumo, que se enquadra na responsabilidade contratual, ainda que atípica, dada a natureza da intermediação. Assim, o termo inicial da citação, conforme estabelecido na sentença, mostra-se adequado, não havendo motivos para a sua alteração.

Diante de todo o exposto, voto pelo parcial provimento do Recurso Inominado, unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do Recurso Inominado interposto pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e, no mérito,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim exclusivo de reformar a sentença de primeiro grau no tocante ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, que fica reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Deixa-se de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É o voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026